Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726213-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ALBUQUERQUE COSTA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas em face da sentença que julgou conjuntamente a Ação Declaratória no 0033485-60.2016.8.07.0001, a Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0710628-92.2020.8.07.0015 e a Oposição no 0726213-95.2021.8.07.0001, referentes à validade de alienações de gleba pertencente ao Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas pelo apelado CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em suas contrarrazões nos respectivos processos, bem como sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé nos autos no 0033485-60.2016.8.07.0001, além de possível incursão nos arts. 80, I e III do CPC. Após, voltem os autos conclusos, observando a necessidade de julgamento conjunto dos processos. Brasília, 6 de março de 2025 11:43:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador